Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-11.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000144-11.2025.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Eder Reimond Tavares Santos e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Preliminares de nulidade da abordagem policial, suposta ilicitude das provas, alegação de invasão de domicílio e uso indevido de algemas. Rejeição. Fundada suspeita configurada. Abordagem realizada em via pública. Materialidade e autoria comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais e prova oral harmônica. Validade dos depoimentos policiais. Dosimetria. Pena-base acima do mínimo legal devidamente fundamentada na natureza e quantidade das drogas (art. 42 da Lei de Drogas). Ausência de bis in idem. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Redução da pena na segunda fase. Manutenção do tráfico privilegiado com fração mínima (1/6). Regime inicial semiaberto mantido. Parcial provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os recorrentes à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso permitido. A defesa suscita preliminares de nulidade e, no mérito, pleiteia absolvição ou redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na abordagem policial e eventual ilicitude das provas; (ii) saber se restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; e (iii) saber se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à incidência da atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi legítima, fundada em elementos concretos e contemporâneos, afastando nulidade e ilicitude das provas.. Inexistiu invasão de domicílio, pois a diligência ocorreu em via pública, sendo igualmente afastada nulidade pelo uso de algemas por ausência de prejuízo e preclusão.

5. A materialidade e a autoria estão comprovadas por prova documental e oral consistente. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo, com fundamento na quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

7. Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa em favor de um dos réus, com redimensionamento da pena na segunda fase.

IV. Dispositivo e tese

8. . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. A existência de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos, legitima a abordagem policial e afasta nulidade das provas. 2. A quantidade e diversidade de drogas justificam a exasperação da pena-base e a aplicação da fração mínima no tráfico privilegiado. 3. A atenuante da menoridade relativa, quando comprovada, impõe a redução da pena na segunda fase da dosimetria.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33 e 65, I; CPP, arts. 157, §1º, 244 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º, art. 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 873.881/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.903.614/GO; STJ, AgRg no AREsp 2.724.446/RO; STJ, RHC 226.069/MA.

Relatados e discutidos estes
autos de

Apelação Criminal nº.
8000144-11.2025.8.05.0044
, sendo

Apelante
s

RONALD TAVARES DE JESUS
e
EDER REIMOND TAVARES SANTOS
e

Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data e assinatura constantes da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator